Tribunal: STF
Processo: Ext 1887
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de novo pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição apresentado pela defesa de Marco Cadeddu (eDOC 160). 



    Sustenta, em pretensão que não se confunde com o pedido de saída para fins de realização de cirurgia (o qual foi parcialmente deferido em decisão anterior), que “manutenção da custódia cautelar para fins da extradição, por tempo indeterminado constitui situação excessivamente onerosa ao extraditando.” (p. 2) 



    Obtempera que até a presente data não houve a conclusão do inquérito policial instaurado em face do extraditando, situação que impõe a reavaliação da prisão e sua substituição por medidas cautelares diversas, a fim de que não seja imposta situação mais gravosa que a pena estabelecida no Estado requerente.



    Reitera que o extraditando possui condições pessoais favoráveis, indicando que possui bom comportamento carcerário; desenvolve estudos no estabelecimento prisional; é casado com brasileira, sendo pai de duas crianças menores de idade que dependem exclusivamente dele para sobreviver; possui ocupação lícita; residência fixa autorizada pela Polícia Federal; e possui CPF e RG brasileiros, circunstâncias que demonstram inexistir prejuízo na substituição da prisão preventiva.



    Alega que “a sentença proferida pelo Estado Italiano condenou o extraditando à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo o extraditando cumprido 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de custódia cautelar no estado estrangeiro, do qual devem ser deduzidos a custódia cautelar da pena preliminar que o extraditando sofreu do dia 10.11.2015 à 29.06.2016, totalizando 7 (sete) meses e 30 (trinta) dias, restando assim, a pena remanescente de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias (DOC. 02 – Mandado de Execução para fins de detenção emitido pela Justiça italiana, devidamente traduzido e juramentado), e, somado ao período de custódia cautelar para fins de extradição, que perdura desde o dia 26/06/2024, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses (cujo período deverá ser obrigatoriamente computado pelo estado estrangeiro, segundo dispõe o art. 96, inciso II, da Lei de Migração), a prisão preventiva para fins de extradição, em breve, deverá ser compatibilizada com a eventual progressão de regime (DOC. 03 – Boletim Penal atualizado).” (p. 2)



    Defende, assim, a necessidade de se proceder à detração penal e adequar o remanescente da pena ao regime inicial correspondente. Elenca precedente estabelecido na Questão de Ordem na Extradição nº 893, citando que “”Se não houver mudança na situação jurídica do extraditando, o momento da entrega seria posterior ao cumprimento do teto de pena. Poderemos ter que enfrentar a compatibilidade da execução da extradição com nossa Constituição e nossa legislação”.” (p. 3)



    Requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pleiteia a “detração penal (artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 42, do Código Penal) ao ora extraditando, com a progressão de regime, sendo determinado o encaminhamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC da Carta de Execução de Pena (CES) referente ao presente feito (...).” (p. 4). 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal apresentou parecer pugnando pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição, nos termos da ementa a seguir:



    “DIREITO INTERNACIONAL. ITÁLIA. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENDÊNCIAS CRIMINAIS NO BRASIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO SUBISIDIÁRIO DE GARANTIA DE DETRAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO DA CUSTÓDIA A REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABIMENTO. TEMPO DE PRISÃO CONDIZENTE COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO BRASIL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR EXECUTORIDADE DA EXTRADIÇÃO. DETRAÇÃO A SER APLICADA POR JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL E PELO ESTADO REQUERENTE. PARECER PELO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE DEFESA E MANUTENÇÃO DA PRISÃO NOS TERMOS DECRETADOS.” (eDOC 167)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que por ocasião do julgamento do pedido de extradição apresentado pelo Estado da Itália, restou consignado que, nos termos do art. 95 da Lei nº 13.445/2017, se o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado no país, a execução da extradição fica postergada para o momento seguinte à conclusão do processo ou cumprimento de pena. A Lei de Migração ressalva as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada (eDOC 106).



    Na hipótese, embora julgada procedente a extradição, a entrega do estrangeiro restou diferida em razão do inquérito policial nº 5006546-04.2024.404.7208, instaurado em seu desfavor pela Delegacia de Polícia Federal em Itajaí/SC, em decorrência da “Operação Toppare”. Em 13/06/2025, a 1ª Vara Federal de Itajaí informou nos autos que a autoridade policial havia determinado o indiciamento de Marco Cadeddu e que o feito aguardava manifestação do Ministério Público (eDOC 131).



    Ao cotejar tais informações com os demais elementos dos autos, entendo que, no momento, deve ser mantida a prisão imposta ao extraditando.



    Com efeito, embora o art. 86 da Lei de Migração autorize a prisão albergue ou domiciliar, trata-se de situação excepcional, que deve observar a pertinência da medida diante da situação administrativa migratória, dos antecedentes do extraditando e das circunstâncias do caso concreto.



     Rememora-se que o extraditando encontra-se preso no Brasil a fim de ser entregue ao Estado da Itália em razão de condenação a 14 anos e 6 meses de reclusão, por atuar no “papel de gerente e organizador de uma associação criminosa armada, composta por mais de l0(dez)integrantes,dedicada à procura no âmbito nacional e transnacional de quantidades consideráveis de substâncias estupefacientes do tipo haxixe,cocaína e marijuana, destinadas a serem destribuídas em Cagliari e nos municípios dos arredores,assim como por uma série de episódios de posse finalizada à cessão a terceiros consumidores habituais das mesmas substâncias” (eDOC 2, p. 146, grifo nosso). 



    Da decisão proferida pelo Tribunal de Apelação de Cagliari extrai-se que, “no quadro das investigações realizadas emergiu a figura central de MARCO CADEDDU o qual, mesmo imune de criminais específicos em matéria de antecedentes substancias estupefacientes, constava estar integrado há muitos anos no mundo do narcotráfico. [...] A complexa atividade de investigação confirmava o papel hegemónico encoberto no grupo criminoso por MARCO CADEDDU o qual, as vezes encontrava a substância estupefaciente indo diretamente nos países produtores(MARROCOS) e curando contatos diretos com os fornecedores locais.” (eDOC 2, p. 181-184, grifo nosso)



    Tais elementos sinalizam que o extraditando exercia papel relevante no cenário do tráfico internacional de drogas, o que recomenda atenção maior em sua custódia, mormente por ter evadido da Itália sem cumprir com a pena imposta.



    A toda evidência, vê-se que o extraditando, após chegar ao Brasil, teria continuado a exercer atividades criminosas especificamente ligadas ao tráfico de drogas, conforme se extrai do relatório final da investigação nº 5006546-04.2024.404.7208, constante dos autos (eDOC 131). Em outras palavras, conquanto estivesse sendo procurado para cumprimento de pena na Itália, insistiu na prática de tipos penais similares, o que indica o fundado risco de reiteração delitiva e fuga, caso posto em liberdade. 



     Portanto, diante da ausência dos requisitos do art. 86 da Lei nº 13.445/2017 para concessão da prisão domiciliar, permanecem hígidos os fundamentos que indicam a necessidade e adequação da prisão preventiva. 



    Conforme manifestação anterior nos autos, a jurisprudência desta Corte é pacífica no entendimento de que a prisão preventiva para fins de extradição é a regra, aplicada como forma de salvaguardar o Estado requerido, devendo ser mantida até que se efetive a entregue do extraditando, salvo situações excepcionalíssimas aptas a permitir sua substituição, o que não se verificada na espécie. 



    Nesse sentido, observem-se os seguintes arestos:



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO FUNDAMENTADO EM RAZÕES HUMANITÁRIAS. INTEGRIDADE FÍSICA DO EXTRADITANDO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CRIMES COMUNS (TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE PESSOAS). CONEXÃO INEXISTENTE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ART. 86, LEI N. 13.445/2017. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 13.445/2017 POR OMISSÃO. FAMÍLIA CONSTITUÍDA NO BRASIL. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA PARA O BRASIL. [...] 4. A prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, constitui medida cautelar prevista no art. 84 da Lei n. 13.447/2017, que visa assegurar a execução da ordem de entrega do extraditando ao Estado requerente caso deferido o pedido. 5. Embora se admita a revisão da necessidade da custódia como disposto no art. 86 da Lei n. 13.445/2017, não se constata, no caso, com a substituição por outras medidas restritivas, excesso de prazo em sua manutenção, sobretudo em face do julgamento formal da extradição. Requisitos do art. 86 da Lei n. 13.445/2017, para concessão da prisão domiciliar ou de outras medidas cautelares, não preenchidos. 6. A existência de relação conjugal com brasileira ou de filho sob a dependência econômica do extraditando não impede a extradição, tampouco justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão cautelar. Precedente: PPE 929, ministro Luiz Fux. [...] 16. Os requisitos previstos no art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/2017 se encontram preenchidos. 17. Pedido de extradição executória deferido, em parte, para o cumprimento da pena de 912 dias de prisão.”



    (Ext 1718, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2023 PUBLIC 28-11-2023, grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo. 



    (Ext 1531 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 PUBLIC 04-05-2018, grifo nosso).



    Logo, deve ser mantida a prisão preventiva do extraditando. 



    Quanto ao pedido de adequação da prisão, necessário esclarecer que a decisão proferida na Ext 893 QO, suscitada pela defesa, estabeleceu que, havendo condenação no Brasil que implica em entrega diferida do extraditando ao Estado solicitante, é possível alterar os termos da prisão preventiva para extradição de modo a adaptá-la ao regime de execução da pena aplicada no Brasil, diante das peculiaridades do caso concreto. 



    Tal precedente se aplica aos casos em que já houve condenação no país, situação diversa do presente caso, em que o processo contra o estrangeiro encontra-se em fase investigativa.



    Tampouco se aplica o instituto da detração. O tempo de prisão preventiva para fins de extradição deverá ser abatido, evidentemente; o será, todavia, quando, e se, houver condenação penal no Brasil, pelo juiz da execução penal, ou quando do cumpri,mento da pena no exterior. 



    Friso, nesse ponto, que a detração em relação à pena imposta no Estado solicitante será por esse realizada, nos termos do art. 96 da Lei nº 13.445/2017, circunstância que, inclusive, condiciona a entrega do extraditando.



    Por fim, destaco que, além do presente pedido (eDOC 160), o extraditando já formulou outros pedidos de revogação e/ou substituição da prisão (eDOC 21-51 do PPE 1179; na extradição, eDOC 30, eDOC 60, eDOC 79, eDOC 84, eDOC 110, eDOC 121), todos indeferidos por este Relator, firme nos fundamentos expostos. 



    A mera irresignação não é suficiente para alterar o entendimento até aqui estabelecido. Assim, inexistindo circunstância excepcional superveniente capaz de modificar o quadro processual e justificar tratamento diverso daquele conferido pelo Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália (Decreto nº 863, de 9 de julho de 1993), pela Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) e pela jurisprudência pacífica desta Corte, o pedido deve ser, novamente, negado.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos da defesa. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente